Tribunal: TJDFT
Processo: 0740538-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE. DECISÃO AGRAVADA A QUAL INDEFERIU LIMINAR E DETERMINOU COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE PENDENTE NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS. ADMINISTRADORA. MAQUININHA. PASSEGURO. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA E RETENÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA E INFORMAÇÃO ADEQUADAS. ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por sociedade empresária contra decisão proferida em tutela de urgência antecipada antecedente, a qual indeferiu o pedido liminar de desbloqueio de valores retidos por instituições de pagamento e postergou a análise da gratuidade de justiça condicionando-a à apresentação de documentos. 1.1. A agravante sustenta que a exigência documental para a gratuidade é desarrazoada diante da prova de inatividade e falta de faturamento. No mérito, alega ser abusivo o bloqueio unilateral de sua conta e a retenção de R$ 33.369,46, provenientes de contratos lícitos, são abusivos, carecem de justificativa e inviabilizam a continuidade de sua atividade empresarial, requerendo a liberação imediata dos fundos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir (i) a possibilidade de apreciação do pedido de gratuidade de justiça em sede recursal quando o juízo de origem apenas determinou a juntada de documentos complementares; e (ii) a legalidade do bloqueio unilateral da conta e a retenção de valores pela instituição de pagamento sem a devida prestação de informações ou justificativa clara ao usuário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o pedido de gratuidade de justiça não foi indeferido na origem, tendo o magistrado apenas postergado a análise para após a instrução documental. 3.1. A apreciação da matéria pelo Tribunal, antes do pronunciamento definitivo do juízo a quo, configuraria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, impedindo o conhecimento do recurso neste ponto.
4. No mérito, embora seja legítimo o bloqueio temporário preventivo por intermediadoras de pagamento em casos de suspeita de fraude, a medida torna-se abusiva quando realizada sem a devida comunicação e justificativa ao contratante. 4.1. A retenção de valores por mais de um mês, seguida do encerramento da conta sem esclarecimentos claros sobre a motivação, viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, caracterizando conduta ilícita, mormente quando a parte demonstra a origem lícita dos recursos. 4.2. Tratando-se de valores essenciais para o capital de giro da empresa, a constrição injustificada configura perigo de dano (periculum in mora), justificando a concessão da tutela de urgência para determinar o restabelecimento da conta e a liberação do numerário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe agravo de instrumento contra despacho que apenas determina a emenda à inicial ou a juntada de documentos para análise do pedido de gratuidade de justiça, sob pena de supressão de instância. 2. É abusivo o bloqueio de conta e a retenção de valores por empresa intermediadora de pagamentos quando realizados de forma unilateral, por longo período e desacompanhados de justificativa plausível ou informação adequada ao consumidor, impondo-se a liberação dos recursos quando comprovada sua origem lícita."
__________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300, 1.015, V, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1291078, 1a Turma Cível, Rel. Teófilo Caetano, DJe 21/10/2020; TJDFT, Acórdão 1255251, 1a Turma Cível, Rel. Simone Lucindo, DJe 23/06/2020; TJDFT, Acórdão 2022709, 6a Turma Cível, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, DJe 01/08/2025; TJDFT, Acórdão 2008889, 8a Turma Cível, Rel. Jose Firmo Reis Soub, j. 10/06/2025; TJDFT, Acórdão 1250653, 8a Turma Cível, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 02/06/2020.